Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. ALTERAÇÕES NA COLUNA. ESCOLIOSE LOMBAR. CANDIDATO INAPTO AO EXERCÍCIO DO CARGO. CRITÉRIO PREVISTO EM EDITAL. ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.
2. O Edital é o instrumento basilar de qualquer seleção pública através do qual são definidas as regras nucleares regentes do Certame, cuja observância satisfaz os Princípios da Isonomia, Disputa, Finalidade e Interesse Público. Uma vez publicado, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância por todos, conforme os limites estabelecidos.
3. A eliminação do candidato na fase de avaliação médica em razão de escoliose com ângulo de Cobb superior a 10 graus reflete as diretrizes normativas do certame, traduzindo a vinculação ao edital, não havendo que se cogitar em tratamento diferenciado ao autor, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
4. A ausência de dores ou limitações não autoriza o apelante a ingressar nos Quadros da Corporação em contrariedade aos critérios previamente estabelecidos, quando constatado que as consequências da limitação motora surgem a longo prazo.
5. Recurso conhecido e não provido.